Tribunal: TJES
Processo: 5009917-63.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009917-63.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRANILDA DOS SANTOS VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPATIBILIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ERESP 1.413.542/RS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.Recurso de apelação interposto por Iranilda dos Santos Vitória contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do Itaú Unibanco S.A.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Estão em análise as seguintes controvérsias: (i) abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada; (ii) validade da cobrança do seguro prestamista; (iii) forma de restituição dos valores pagos indevidamente; (iv) redistribuição do ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios contratada (7,03% ao mês) mostrou-se compatível com a média de mercado para operações da mesma natureza no período (5,18% ao mês – série 25464 do Bacen), não se configurando abusiva.

4. A cobrança do seguro prestamista foi considerada abusiva, por se tratar de contratação imposta pela instituição financeira, sem opção de escolha pelo consumidor, configurando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 972.

5. A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve observar a modulação de efeitos estabelecida no EREsp 1.413.542/RS, que autoriza a devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas após 30/03/2021. No caso concreto, o contrato foi firmado em 2022, sendo integralmente aplicável o entendimento.

6. Considerando a parcial procedência do recurso e a improcedência da maioria dos pedidos autorais, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido. Dá-se parcial provimento à apelação de Iranilda dos Santos Vitória, exclusivamente para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista, com restituição dos valores pagos de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS.

8. Reconhecida a sucumbência recíproca, com repartição proporcional das custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade da parte autora.

Tese de julgamento: 1.
A estipulação de taxa de juros remuneratórios compatível com a média de mercado não configura abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 2. Caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a imposição de contratação de seguro prestamista sem opção livre pelo consumidor, conforme fixado no Tema 972/STJ. 3. A repetição em dobro de valores pagos indevidamente é cabível quando configurada cobrança contrária à boa-fé objetiva, sendo aplicável às cobranças realizadas a partir de 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos firmada no EREsp 1.413.542/RS.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e art. 86, caput; STJ, Tema 972; EREsp 1.413.542/RS; série 25464 do Bacen.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 0024659-13.2012.8.08.0048, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 06/02/2024; STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.º 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009917-63.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELANTE: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A
APELADO: IRANILDA DOS SANTOS VITORIA
Advogados do(a) APELADO: ALTAMIRO RIBEIRO DE MOURA - ES24089-A, INGRID BOTELHO GONCALVES - ES32594-A, LEONARDO DE CARVALHO - ES22099-A

VOTO

(Preliminar: ausência de dialeticidade)

O apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade, pois, conforme sua tese, a apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

Dessa forma, considerado que a parte apelante sustentou em seu recurso a abusividade dos juros contratados, não obstante a sentença tenha concluído estarem na média do mercado, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por Iranilda dos Santos Vitória contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedentes os pedidos autorais na ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do Itaú Unibanco S.A.

Considerando as razões recursais, os motivos adotados pelo juízo na origem e o ponto nodal da apelação, a controvérsia cinge-se a verificar se há abusividade dos juros remuneratórios e do seguro prestamista contratados.

Para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado.

Não à toa, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado iníquas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média, conforme voto proferido pela eminente Ministra Nancy Andrighi, Relatora do REsp 1.061.530/RS:

“
[...] A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. [...]”

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade. Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil (série 25464), constata-se que a média para operações de empréstimo pessoal com recursos livres para pessoas físicas em 02/2022 era de 5,18% ao mês.

Dessa forma, afere-se que, o percentual de juros aplicado ao contrato (7,03% a.m.) se encontra compatível com a média de mercado (5,18% a.m.), forçoso reconhecer a sua manifesta legalidade.

No mais, o negócio jurídico firmado entre as partes prevê a cobrança de seguro prestamista acerca do qual se constata a existência de venda casada, já que não houve opção do consumidor sobre a instituição com a qual desejava contratar.

Nas hipóteses em que a contratação se dá por imposição da instituição financeira resta caracterizada a existência de venda casada sobre a qual o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.639.320 (Tema 972), sob o procedimento dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS DE TERCEIRO – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a cobrança da tarifa de avaliação do bem seja aceita nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ), o que não ocorreu na espécie. 2. Afigura-se abusiva a cláusula genérica que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a especificação da correlata prestação. 3.
Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0024659-13.2012.8.08.0048, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 06/02/2024).

Assim, considerando imposta à consumidora a contratação de seguro prestamista, dado que ausente apólice em apartado com o resumo das condições de contratação, de rigor o reconhecimento da abusividade do referido encargo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972) e desta Corte Estadual.

Especificamente quanto à restituição dos valores pagos indevidamente, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a devolução em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida configurar violação à boa-fé objetiva (EREsp 1.413.542/RS, DJe 30/03/2021).

Em modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou-se que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança todos os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, ainda que ausente má-fé da instituição financeira, é cabível a repetição do indébito em forma dobrada quanto à totalidade das parcelas pagas a título de seguro prestamista, uma vez que todas foram cobradas após a publicação do acórdão proferido no EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista e determinar a restituição dos valores pagos, de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS, valores esses a serem atualizados pelo índice IPCA a partir do efetivo desembolso e, a partir da citação, com incidência exclusiva de juros de mora pela Taxa SELIC.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a condenação; e a parte autora ao pagamento da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor dos pedidos desprovidos, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §2°, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

Custas processuais na proporção de 1/3 para a requerida e 2/3 para a requerente, observando-se, quanto a esta, a suspensão de exigibilidade da verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira